Tribunal: TJDFT
Processo: 0713469-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713469-79.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADOS: ELPÍDIO FERREIRA DOS SANTOS ZANOLLA, TEREZINHA MARIA NUNES DOS SANTOS, EGMAR TAVARES DA SILVA, EUDES BRITO CARNEIRO, MAYSA GALVAO BRITO, EDSON DA SILVA NASCIMENTO, ESPÓLIO DE DONIZETE DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARLEY FABIANO DE SOUSA SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os recorridos ELPÍDIO FERREIRA DOS SANTOS ZANOLLA e TEREZINHA MARIA NUNES DOS SANTOS apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018